Tribunal: STF
Processo: Rcl 45240
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão alega ter a Juíza do Trabalho da Vara Única do Trabalho de Chapadinha desrespeitado, nos autos de n. 0016263-25.2020.5.16.0006 e 0016262-40.2020.5.16.0006, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    Narra ter o juízo reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação pela Administração Pública de servidores sem a aprovação prévia em concurso público, após o advento da Constituição de 1988, bem como a pretensão de recolhimento fundiário decorrente da citada contratação. 



    Sustenta que, de acordo com o julgamento da ADI 3.395, a competência para o feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Pede, ao final, seja julgada procedente a demanda, para que cassada a decisão reclamada.



    Diz, ainda, ser cabível a fixação de honorários de sucumbência após o advento Código de Processo Civil de 2015, em razão da formação do contraditório. 



    A liminar foi deferida para que fossem sobrestados os autos originários.



    O órgão reclamado prestou informações, narrando o histórico processual. Esclarece ter declarado a competência da Justiça do trabalho para julgar a causa em virtude do desvirtuamento das relações jurídicas estatutárias temporárias, a configurar a nulidade. Menciona a condição de revel aplicada ao Estado do Maranhão. Por fim, informa que o processo n. 0016262-40.2020.5.16.0006 encontra-se no segundo grau e o de n. 0016263-25.2020.S.16.0006, na origem, pois foi devolvido pelo segundo grau, considerada a decisão liminar exarada nesta reclamação, tendo sido julgado prejudicado o recurso ordinário interposto, visando aguardar o resultado.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pela improcedência do pedido, por ausência de aderência estrita entre o paradigma e as questões relativas à competência para julgar causas fundadas na invalidade de contratação de trabalhador pela Administração Pública sem concurso público. Aponta, ainda, que dissentir das razões adotadas demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, providência vedada nesta via. 



    É o relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário reclamado assentou a competência da Justiça do Trabalho para julgar o presente caso sob o fundamento de burla à exigência constitucional do concurso público para ingresso no serviço público, em descumprimento à exigência do artigo 37, II, da Constituição Federal. Confira-se trecho do julgado:



    Em relação da natureza do contrato de trabalho, incontroverso que o(a) reclamante foi admitido(a) por Entidade da Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para investidura no cargo exercido, razão pela qual o contrato de trabalho se reveste de nulidade insanável, por afronta ao estabelecido no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. 



    Na verdade, não houve observância à formalidade essencial do concurso público preconizada pela Constituição Federal para o ingresso no serviço público, o que enseja a nulidade deste contrato, eis que é flagrante a afronta aos requisitos legais dirigidos aos elementos jurídico-formais do contrato, no caso, o desrespeito à formalidade contratual imperativa. 



    O chamado servidor/empregado de fato, que está no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, não pode alegar o desconhecimento da lei, e nem que estava prestando serviços de boa-fé, para ser reconhecido o vínculo e pagas as parcelas rescisórias. Não se pode aplicar o Princípio da Primazia da Realidade ou se reconhecer contrato tácito com a Administração, ante os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade que regem a Administração Pública, ínsitos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e materializados na obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público (art. 37, inciso II e §2º, da CF).



     Sendo assim, constatada a contratação do(a) obreiro(a) sem a observância de formalidade essencial de prévia aprovação em concurso público, imposto pelo art. 37, II da Constituição Federal, bem como a ausência de prova dos recolhimentos, deve ser declarada a nulidade do contrato de trabalho do(a) reclamante, reconhecido nesta decisão, sendo devido o pagamento dos depósitos do FGTS do período de 25/05/2015 a 01/01/2019, à base de 8% do salário da autora, conforme Planilha de Cálculos em anexo 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, Ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que litígios fundados em vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    Quanto aos honorários advocatícios, o Supremo tem afastado a condenação em reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. Veja-se, a título de exemplo: Rcl 26.936 ED-AgR/PB, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR/MG, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki. 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o processo originário, determinando, em consequência, a remessa daqueles autos à Justiça Comum.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator